Tribunal: TJES
Processo: 5006715-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006715-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: CILENE SANTOS DO VALE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006715-53.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: CILENE SANTOS DO VALE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a sentença (ID 18038874) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CILENE SANTOS DO VALE
. A ação original busca a anulação de cinco contratos de empréstimo consignado, sob a alegação de que não foram autorizados pela consumidora, com a consequente restituição de valores e indenização por danos morais.

A sentença recorrida declarou a nulidade dos contratos, condenou as instituições financeiras a restituir em dobro o valor de R$ 16.382,01, referente aos descontos indevidos, autorizando a compensação dos valores creditados na conta da autora, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 18038876), as instituições financeiras defendem a regularidade das contratações, a validade das assinaturas (físicas e eletrônicas) e a ausência de ato ilícito, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pedem o afastamento da devolução em dobro e a compensação dos valores.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside na validade de cinco contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados entre as partes.

A autora, CILENE SANTOS DO VALE, alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário relativos a cinco empréstimos que não contratou (nº 601617786, nº 622338453, nº 0032171280420220427C, nº 0057918399720240126C e nº 00300156106202500120C). Em audiência (ID 18038873),
afirmou que esteve na agência bancária apenas para contratar um seguro de vida e suspeita que pode ter sido enganada para assinar outros documentos.

As instituições financeiras, por sua vez, defendem a legitimidade de todas as operações, afirmando que os contratos foram devidamente celebrados e os valores disponibilizados à autora.

Análise dos Contratos

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, dada a vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora. Compete, portanto, às instituições financeiras comprovar a regularidade das contratações.

A sentença analisou os contratos em dois blocos, o que se mostra adequado.

Contratos nº ADE 38955138 e 48548269 (com assinatura física)

Em relação a estes dois contratos, o banco recorrente apresentou os instrumentos com assinaturas atribuídas à autora (ID 71162077 e ID 71162080)

Contudo, a consumidora impugnou veementemente essas contratações em seu depoimento, afirmando que a assinatura que reconhece como sua foi aposta em um contrato de seguro de vida, e não de empréstimo. Ela levanta a hipótese de ter sido ludibriada:
"não sabe se trocaram o papel e botaram outra coisa no lugar"
(ID 18038873).

Diante da negativa da autora e da alegação de vício de consentimento, caberia ao banco comprovar não apenas a autenticidade da assinatura, mas também que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza e os termos dos empréstimos. A mera apresentação de um contrato assinado é insuficiente quando há alegação plausível de fraude ou engano na captação da vontade, especialmente tratando-se de consumidora idosa.

A fraude, neste contexto, configura-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da
Súmula 479 do STJ
: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência destes contratos.

Contratos nº 0032171280420220427C, nº 0057918399720240126C e nº 00300156106202500120C (eletrônicos)

Quanto a estes três contratos, a situação é ainda mais desfavorável aos recorrentes. Conforme destacado na sentença (ID 18038874), o banco foi
"incapaz de demonstrar a licitude das contratações, não apresentando os contratos assinados pela parte autora"
.

A defesa se baseia na validade de contratações por meios eletrônicos, citando a
Lei nº 14.063/2020
. Embora a contratação eletrônica seja válida, ela não dispensa a prova de sua ocorrência e da manifestação de vontade do consumidor. O banco não apresentou
logs
de sistema, biometria facial, geolocalização ou qualquer outro elemento que comprovasse que foi a autora quem, de fato, realizou as operações.

A ausência de prova da contratação torna os descontos indevidos e impõe a declaração de inexistência dos negócios jurídicos.

Da Repetição do Indébito em Dobro

A sentença condenou os recorrentes à devolução em dobro dos valores descontados, com base no
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, firmou a tese de que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé (dolo).

No presente caso, a conduta dos bancos foi contrária à boa-fé. A realização de múltiplos descontos no benefício previdenciário de uma consumidora idosa, com base em contratos cuja validade não foi minimamente comprovada nos autos, evidencia uma falha grave na prestação do serviço que ultrapassa o mero engano justificável. A ausência de cautela na formalização e na verificação dos negócios jurídicos justifica a aplicação da sanção. Assim, a
devolução em dobro deve ser mantida.

Da Compensação de Valores

A
sentença já determinou a compensação dos valores

a serem restituídos com o montante efetivamente creditado na conta da autora
, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa e ao disposto no art. 182 do Código Civil. Essa determinação está correta e deve ser mantida, a fim de que as partes retornem ao estado anterior à celebração dos negócios nulos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida.

Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)